Tribunal: TJES
Processo: 5028976-55.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028976-55.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LINO RIBEIRO SOARES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROMOÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. CONDICIONAMENTO DO PAGAMENTO RETROATIVO À DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E AOS LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO MANTIDA.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Apelação cível interposta por Lino Ribeiro Soares contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença individual oriundo do Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000, declarou nula a execução com fundamento no art. 803, I, do CPC e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ao entender que o pagamento das diferenças salariais decorrentes da promoção de servidores do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) está condicionado à disponibilidade financeira e aos limites previstos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

2. A liquidação prévia não é necessária no presente caso, pois os cálculos podem ser realizados de forma aritmética, diferenciando-se do tema STJ n.º 1169, que trata da necessidade de liquidação prévia em condenações genéricas de demandas coletivas.

3
. O acórdão transitado em julgado condiciona expressamente o pagamento retroativo à existência de disponibilidade financeira e à observância dos limites de despesa com pessoal previstos na LRF, o que não foi demonstrado de forma suficiente pelo apelante, já que os Relatórios de Gestão Fiscal apresentados pelo apelante, por si só, não comprovam a margem segura necessária para a implementação dos efeitos financeiros retroativos.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5028976-55.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LINO RIBEIRO SOARES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LINO RIBEIRO SOARES

contra a sentença que, nos autos do
cumprimento de sentença individual
do Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000 postulado em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, declarou nula a execução, nos termos do art. 803, inc. I do CPC, e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. IV do meso diploma processual.

Em suas razões (id. 8843257), aduz o recorrente, em síntese, que a sentença coletiva já reconheceu o direito às diferenças salariais, e que, desde 2018, os relatórios de gestão fiscal demonstram que o Estado do Espírito Santo está dentro dos limites de despesa com pessoal.
Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da sentença, reiterando que o pagamento das diferenças salariais está condicionado à verificação da regularidade fiscal (id. 8843262).

A douta Procuradoria de Justiça manifestou seu desinteresse em intervir no feito (id. 10084537).

Em despacho carreado no id. 10278922, determinei a intimação das partes para manifestação acerca da necessidade de sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do Tema n° 1.169/STJ, o que foi atendido nos ids. 10298875 e 10414836.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5028976-55.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LINO RIBEIRO SOARES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LINO RIBEIRO SOARES

contra a sentença que, nos autos do
cumprimento de sentença individual
do Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000 postulado em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, declarou nula a execução, nos termos do art. 803, inc. I do CPC, e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. IV do meso diploma processual.

No curso do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, foi reconhecido o direito à promoção dos servidores do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), relativa ao ano de 2015, por meio dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015. Referida promoção foi implementada no ano de 2018, mas a presente ação foi ajuizada sob o fundamento de que os efeitos financeiros decorrentes dessa promoção são devidos retroativamente a partir de 02/03/2016, data da impetração do mandado de segurança.

A sentença de primeiro grau extinguiu o cumprimento de sentença sob o fundamento de que o pagamento das diferenças salariais estava condicionado à disponibilidade orçamentária e ao respeito aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

O Apelante, inconformado, interpôs o presente recurso defendendo que o acórdão transitado em julgado no mandado de segurança coletivo garantiu-lhe o direito aos valores retroativos desde a impetração, independentemente da implementação da promoção em 2018, bem como que o Tribunal de Justiça já estava dentro dos limites orçamentários desde 2018, conforme os relatórios de gestão fiscal, de modo que não há mais impedimento para o pagamento retroativo.

O Apelado, por seu turno, defende que o pagamento está condicionado ao cumprimento dos limites orçamentários estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, de acordo com o próprio acórdão que transitou em julgado, bem como que não houve comprovação da condição de disponibilidade financeira para justificar o pagamento retroativo.

Pois bem.

Inicialmente, esclareço não ser o caso de enquadramento do presente caso ao Tema STJ nº 1169, cuja questão submetida a julgamento consiste em “
Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos
”, na medida em que o crédito decorrente da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000 pode ser obtido mediante simples cálculo aritmético, enquanto o tema afetado versa sobre cumprimento de sentença genérico.

Estabelecida tal premissa, é incontroverso que o mandado de segurança coletivo foi impetrado em 02/03/2016 e, portanto, a partir dessa data passa a surtir seus efeitos financeiros, conforme expressamente consignado no v. acórdão:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854⁄2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834⁄2015 e declarada nos Atos 1232⁄2015 e 1233⁄2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. 3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233⁄2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesa, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000. 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade. 7.
Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232⁄2015 e nº 1.233⁄2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016)

Ademais, conforme entendimento deste e. Tribunal de Justiça, “
embora o pagamento dos servidores tenha sido condicionado à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal, isso não alterou a conclusão de que os efeitos financeiros decorrentes das promoções deveriam contar a data da impetração da ação mandamental coletiva
” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5000360-11.2024.8.08.0000, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 27/Sep/2024).

Ocorre que, embora o Apelante alegue que o TJES possui disponibilidade financeira segura para efetuar a implementação e o pagamento das promoções dos servidores, juntando aos autos os Relatórios de Gestão Fiscal do Poder Judiciário divulgados no Portal da Transparência, entendo tal documento, por si só, não se presta à finalidade pretendida, mormente porque a implementação da condição futura deve ser apurada pela própria Administração.

Em hipótese semelhante ao presente caso, assim decidiu a egrégia 4ª Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA RESTABELECER OS EFEITOS FUNCIONAIS DA PROGRESSÃO NA CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS, SUSPENDENDO OS EVENTUAIS EFEITOS FINANCEIROS NA FORMA DA LEI ESTADUAL Nº 10.471/2015. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E MARGEM SEGURA PARA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO EXEQUENTE APELADO. RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO EXECUTIVO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar a conclusão disposta na decisão judicial, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias ou ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do decisum. 2) O acórdão lavrado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, relacionado à promoção de 2015 dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, retrata situação diversa daquela constante nos demais acórdãos lavrados pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício envolvendo os processos de promoção na carreira dos anos seguintes dos mencionados servidores, pois enquanto nestes últimos arestos foi reconhecida apenas a omissão injustificada da Presidência desta Corte de Justiça em deflagrar o processo de progressão na carreira dos servidores e, por isso, ordenada a sua abertura, naquele aresto que tratou da promoção de 2015 foi concedida parcialmente a segurança “para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”. 3) O acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa “margem segura” e de que forma tal fato poderia ser comprovado. 4) A obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o exequente apelante, tornando inviável o processamento do feito executivo, que corretamente foi extinto pela julgadora monocrática com base no art. 485, inciso IV, do CPC/2015. 5) Recurso desprovido. (APELAÇÃO CÍVEL nº 5029056-19.2023.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relatora Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, julgado em 05/06/2024).

No voto condutor, foi expressamente consignado que:

“Não se nega a possibilidade que o exequente obtenha os efeitos financeiros retroativos da ascensão funcional obtida no processo de promoção já realizado do ano de 2015, considerando que o pagamento somente se iniciou a partir de outubro de 2018. Entretanto, as circunstâncias que foram estabelecidas no título judicial como condicionantes para se exigir a obrigação de pagar do Estado apelado não foram demonstradas concomitantemente à propositura da execução individual pelo recorrente.

É importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, contrariando o Tema Repetitivo nº 1.075 do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da ADI nº 5606, declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu, momentaneamente, os efeitos financeiros das progressões funcionais eventualmente obtidas pelos servidores do PJES e, ainda, firmou a tese vinculante no sentido que “A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”. No caso em questão as condicionantes foram impostas no título judicial oriundo do MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 e não foram satisfeitas, descortinando o acerto da sentença objurgada que extinguiu sumariamente o processo executivo”.

Ademais, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, foi analisada a mesma prova apresentada pelo ora Apelante (Relatórios de Gestão Fiscal do Poder Judiciário), concluindo-se que seria insuficiente para comprovar a condição estabelecida pelo título exequendo. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DETERMINADAS CONDIÇÕES PARA POSSIBILITAR A IMPLEMENTAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DA PROMOÇÃO DOS SERVIDORES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO EXEQUENTE QUE TORNOU O ACÓRDÃO INEXIGÍVEL. OMISSÃO QUANTO A ANÁLISE DAS PROVAS OU CONTRADIÇÃO A RESPEITO DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INTEIRAMENTE EXAMINADO E DESNECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO OU DE NECESSIDADE DE PREQUESTIONAR EXPRESSAMENTE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS, POIS AQUELES MENCIONADOS NAS RAZÕES RECURSAIS FORAM ANALISADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3) Não houve omissão a respeito da análise das provas constantes nos autos e nem contradição acerca da distribuição do ônus probatório, pois foi devidamente esclarecido no voto condutor do acórdão quais seriam os elementos probatórios necessários para demonstrar que o título executivo judicial coletivo teria aptidão para ser objeto de execução individual pelo servidor embargante, tendo ficado claro que os Relatórios de Gestão Fiscal do Poder Judiciário e o fato de a Administração Judiciária ter implementado administrativamente os efeitos da progressão funcional a partir de determinado momento não seriam suficientes para tanto, na medida em que não possuem, por si só, a capacidade de evidenciar a disponibilidade financeira e o impacto que resultaria no limite de despesa de pessoal com a implementação dos efeitos financeiros de todos os servidores abarcados pela promoção de 2015. 4) Inexisto nos autos nenhuma prova da capacidade de o Poder Judiciário assumir os custos da promoção de 2015 de forma retroativa para todos os servidores beneficiários sem que isso impacte seus limites orçamentários e venha a superar os limites de despesa com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o que tornou impossível reconhecer a exigibilidade do acórdão lavrado no mandado de segurança coletivo para fins de propositura de execução individual no julgamento do precedente apelo, de forma que competia a entidade sindical solicitar a prévia liquidação daquele julgado coletivo ou o servidor buscar o acesso a esta informação na via administrativa, inexistindo prova diabólica a este respeito, uma vez que existem mecanismos previstos na Constituição da República para assegurar o direito à informação. 5) Se a sentença questionada foi preservada no julgamento do precedente apelo para manter a extinção prematura da execução individual proposta pelo embargante, ainda que com base em fundamentação diversa, não há que falar em modificação da distribuição do ônus do pagamento das verbas sucumbenciais, pois o embargante permaneceu sendo o sucumbente exclusivo da demanda executiva. 6) Recurso desprovido.

Tal posicionamento também foi adotado pela egrégia Terceira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO COLETIVO – SENTENÇA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – PROMOÇÃO DE SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – NÃO COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO PARA O PRETENDIDO PAGAMENTO RETROATIVO – INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O apelado ingressou em juízo com cumprimento individual de acórdão coletivo proferido nos autos do mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, porém, não foram comprovadas as condições fixadas pelo título exequendo para o pretendido pagamento dos valores retroativos. 2. A implementação da ordem mandamental se deu em razão do parecer técnico que afirmou que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam “abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018 (sem retroativos)”, de modo que se entendeu respeitada a “margem segura” fixada no acórdão dentro dos limites em que efetivamente implementados, sem considerar, assim, o período retroativo a agosto de 2018, objeto específico do cumprimento individual do acórdão coletivo. 3. Conforme já decidido por esta Corte, para o pagamento pretendido, faz-se mister a “prova da capacidade de o Poder Judiciário assumir os custos da promoção de 2015 de forma retroativa para todos os servidores beneficiários sem que isso impacte seus limites orçamentários e venha a superar os limites de despesa com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal” (Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 24/07/2024). 4. Sem a comprovação da condição estabelecida pelo título exequendo, mormente para pagamento do retroativo pleiteado, deve ser acolhida a impugnação para extinguir a execução, dada inexigibilidade da obrigação de pagar, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 5. Inaplicável o artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, pois o procedimento executivo autônomo não é imprescindível para a execução do título judicial genérico, que admite execução de forma coletiva. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 5028790-32.2023.8.08.0024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 07/Oct/2024)

Nesta seara, entendo que agiu com acerto o douto magistrado ao decidir pela inexigibilidade da obrigação constante do título exequendo, devendo ser mantida a r. sentença.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
.

Majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados em primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 02.12.2024 a 06.12.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.